Tribunal: TJDFT
Processo: 0001229-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001229-54.2018.8.07.0014 RECORRENTE: RONILDO PIRES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DO VEÍCULO. ART. 311, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA DO VEÍCULO POR PLACA DE VEÍCULO DIVERSO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Veículo com placa adulterada. Trata-se de crime formal, em que a consumação se dá com a mera conduta de substituir a placa do veículo ou qualquer sinal identificador do automóvel, não se exigindo dolo específico. 2. Ainda que se trate de adulteração de sinal externo, no caso, a placa, a conduta resta tipificada, eis que este é o meio de identificação dos automotores. 3. Recurso a que se nega provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 17 e 311, ambos do Código Penal, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta. Defende tratar-se de crime impossível, porquanto não se pode considerar típica uma adulteração grosseira e não permanente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 17 e 311, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030